Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747336-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO DIVINO DE ABREU AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por ANTONIO DIVINO DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu proposta particular de trabalho externo, em razão da impossibilidade de fiscalização por parte do estabelecimento prisional (ID 65889572 - Pág. 302). Nas razões recursais (ID 65889572 - Pág. 319), a Defesa requer tutela provisória de urgência, a fim de que seja autorizada, imediatamente, o cumprimento da proposta de emprego mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Afirma que foram cumpridas as exigências previstas no Pedido de Providências 0007891-31.2018.807.0015 e que o risco está demonstrado pela expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante. Pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da tutela, com a adoção, se necessário, de meios extraordinários de fiscalização e controle. Alega que o indeferimento do trabalho fora das dependências da empresa, tendo como fundamento único a impossibilidade de uma adequada fiscalização por parte do estabelecimento prisional viola os princípios da proporcionalidade, legalidade, da razoabilidade, da reeducação, da ressocialização e da humanização. Afirma que o sistema jurídico assegura e estimula o trabalho como mecanismo de reintegração social e que o pedido de prestação de trabalho no exterior da sede da empresa está condizente com o trabalho de solda de portões de aço. Aduz que a possibilidade de trabalho externo, ínsita ao cumprimento de pena no regime semiaberto mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pressupõe disciplina e senso de responsabilidade da pessoa em cumprimento de pena. Sustenta que vedar o desempenho da atividade revela-se excessiva e desnecessária, pois é possível que seja imposta maior fiscalização, como a imposição da monitoração eletrônica. Prequestiona os artigos 6o da Constituição, 37 da Lei de Execução Penal e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da decisão (ID 65889572 - Pág. 335). A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 65889572 - Pág. 342). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 66061784). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste no cumprimento da proposta de emprego mediante o uso de tornozeleira eletrônica e, se necessário, de meios extraordinários de fiscalização e controle. A Defesa juntou aos autos proposta particular de trabalho feita para o agravante que, conforme relatou o psicossocial, foi para a função de soldador, isto é, para trabalhar em atividades externas com solda de portões de aço nas empresas que solicitarem o serviço nas regiões de Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires e Guará (mov. 251.1 e 268.1 – ID 65889572 - Pág. 253 e 65889572 - Pág. 278). Como o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da proposta nos moldes formulados, uma vez que o exercício de atividades externas poderia comprometer a finalidade do benefício, porquanto tornaria inviável a efetiva fiscalização por parte dos agentes públicos e do empregador, a Defesa requereu a prisão domiciliar monitorada, nos termos do Pedido de Providências no 0006500-41.2018.8.07.0015 (ID 65889572 - Pág. 299). O Juízo indeferiu a proposta, em razão da impossibilidade de fiscalização por parte do estabelecimento prisional (mov. 280 - ID 65889572 - Pág. 302), no entanto, não decidiu sobre o pedido de prisão domiciliar monitorada. Ato contínuo, na mov. 300 e mov. 308, a Defesa juntou novas propostas de trabalho, sendo que, conforme informa o psicossocial na mov. 325, a segunda trata de vaga de auxiliar de mecânico com atividades exclusivamente internas. No momento, os autos foram remetidos para parecer do Ministério Público. Observa-se que o pedido de uso de tornozeleira eletrônica ainda não foi analisado pelo Juízo singular, cuidando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, a qual torna incabível a apreciação da questão nesta seara processual, por configurar supressão de instância. Ademais, com a apresentação das novas propostas de trabalho que, inclusive, já foram submetidas ao psicossocial, não mais subsiste interesse recursal na proposta em análise. E, ainda que assim não fosse, em que pese a alegação da Defesa de que o indeferimento do trabalho fora das dependências da empresa viola os princípios constitucionais, entendo que o magistrado de origem decidiu acertadamente ao indeferir a primeira proposta em razão da impossibilidade de fiscalização por parte do estabelecimento prisional, porquanto suas peculiaridades colocam em risco a função ressocializadora da pena. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. ATIVIDADES EXTERNAS. FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE. EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. SEDE NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ÓBICES À FINALIDADE DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho. 2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao Magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte da Administração Penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado. 3. O Trabalho Externo a ser desempenhado em empresa familiar, inclusive em atividades fora do ambiente laboral, dificulta sobremaneira a fiscalização do benefício, tanto pela Administração Penitenciária, quanto pelo próprio proponente, sem se olvidar, ainda, do alto risco de frustração da pena, já que, além de o empregador ostentar a condição de filho do apenado – a interferir no rigor exigido na avaliação do comportamento e na supervisão das atividades laborais exercidas durante a fruição do benefício –, o local do trabalho ainda coincide com o da residência do próprio sentenciado. 4. Conquanto a incapacidade ou deficiência do Poder Público na fiscalização do cumprimento do serviço externo não possa ser utilizada em prejuízo do apenado, as peculiaridades do caso concreto fragilizam os objetivos do benefício vindicado e colocam em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias concretas que dificultam o efetivo controle e avaliação do comportamento profissional do sentenciado, assim como do cumprimento das normas estabelecidas. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1944336, 0740160-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. FUNÇÃO A SER DESEMPENHADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MOTORISTA. ENTREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo na Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão judicial que deferiu o trabalho externo ao sentenciado em cumprimento de pena no regime semiaberto. 2. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena. 3. Como requisitos subjetivos, supracitada legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade do reeducando, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado. 4. A realização de atividades fora do ambiente da empresa, no cargo de motorista/entregador, para atendimento de demandas por todo o território do Distrito Federal e Entorno, inviabiliza a fiscalização por parte do Sistema Penitenciário das normas estabelecidas pelo Juízo, impossibilitando a autorização de trabalho externo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670716, 0700364-56.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.) Por fim, no que se refere ao pedido de gratuidade de Justiça, é de competência do Juízo da Execução Penal, a quem caberá a análise da alegada hipossuficiência do réu. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 18:49:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator